Tribunal: TJDFT
Processo: 0745445-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE PROVA INDICIÁRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DE CONDUTA TÍPICA. DECISÃO REFORMADA.
1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou liminarmente a denúncia por perturbação da tranquilidade da ex-mulher por ausência de justa causa. Alega que a denúncia deve ser recebida porque as provas inquisitoriais amealhadas confirmam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, conferindo justa causa para a deflagração da ação penal.
2 O recebimento da denúncia exige tão somente a demonstração da existência de elementos de convicção suficientes para configurar os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A palavra da vítima sempre foi reputada de grande valia na elucidação de crimes com violência doméstica e familiar, máxime quando se apresenta lógica, harmônica, e consistente, sendo corroborada por "prints" de mensagens insultuosas por e-mails.
3 Recurso provido.